Tribunal: TJMT
Processo: 1011730-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011730-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.729.551-03 (PACIENTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (IMPETRANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), MM. Juiz da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, Dr. Douglas Bernardes Romão (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.201.671-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011730-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DANILO ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, além das medidas protetivas já estabelecidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011730-08.2023.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DANILO ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Cristiano Ferreira de Souza
, preso pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra mulher (art. 129, § 9o, art. 147, e art. 147-B, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 20-5-2023; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3) não houve descumprimento de medidas protetivas fixadas anteriormente; 4) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade lícita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011730-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Considerando o modo de execução do delito, considerando a resultante da pena, diante do art. 313, I, do CPP, considerando a existência de procedimento com medida protetiva contra a mesma vítima, inicio abordando o seguinte aspecto: em data próxima, exatamente em 20/10/2022, a vítima procurou o Estado para se ver protegida, porém não houve fixação de medidas. Em razão disso, embora não acarrete descumprimento de medida protetiva, permite analisar o histórico da convivência familiar, que é um vetor de análise significativo e decisivo nestes casos, e o histórico eloquente em mostrar reiteração de lesões e agressões, o que também pode ser visto no anexo relativo à Resolução 5/2020 do CNJ, encartado no autuado, em que a vítima relata essa história de agressões já antigas.

Com isso, impregno à ação uma gravidade a ser classificada gravidade in concreta, justificante da garantia da ordem pública.

Junto com este vetor, deve-se observar a intensidade e a qualidade do ânimo na ação, pois as agressões contra a vítima foram sucedidas de ameaças de morte, e ameaça de morte na violência doméstica é de todo grave, a ser tratada com cautelaridade penal, pois sempre tende a incerteza de ser nesta intensidade e qualidade de ânimo, a ameaça poderá ser executada, e nesse cenário, nesse prognóstico, de probabilidade e de gravidade da ameaça, interpretada no histórico, revelado pela outra medida protetiva já postulada, essa ameaça, nesse contexto, avulta como preocupante, ao ponto de ser esperado que o Poder Judiciário venha proteger a vítima, sacrificando a liberdade do autuado. [...] ”
(decisão proferida na audiência de custódia em 21-5-2023 – autos n. 1005021-42.2023.8.11.0004).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Cristiano Ferreira de Souza.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele teria agredido a sua companheira com empurrões e socos em seu braço, e ainda a ameaçado de morte, inclusive indo buscar uma faca e retornando ao local, momento em que foi impedido pelos policiais militares.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Isso porque,
em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de apenas outro registro criminal atinente a delitos relacionados à violência doméstica, no qual a mesma vítima não quis representar criminalmente contra o paciente, não sendo, naquele feito, deferidas medidas protetivas pelo juízo
a quo.

Logo, entendo que tal registro criminal é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Neste ponto destaco que, embora não houvesse em favor da vítima medidas protetivas de urgências quando da prática dos fatos aqui apurados, elas foram deferidas pelo juízo
a quo
em 21-5-2023, as quais também contribuem para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos
, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima,
consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Cristiano Ferreira de Souza
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023